Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HOSPITAL PARTICULAR. ORÇAMENTO PRELIMINAR. DESPESAS EXTRAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e o pedido contraposto para declarar inexistentes os débitos de R$ 6.503,42, condenando a requerida a excluir o registro do débito no órgão de inadimplentes. Em contrapartida, a autora foi condenada a pagar a quantia de R$ 1.516,32 referente às despesas extras consideradas regulares. Alega a autora que o valor tido como regular na sentença integra o orçamento preliminar que foi integralmente quitado e que não há motivos para cobrança de valor excedente. Requer a gratuidade de justiça e declaração de inexistência da integralidade das despesas extras, além de reparação por dano moral.

2. A ré suscita a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. Assevera a necessidade de realização de perícia médica-contábil. No mérito, sustenta que os serviços foram prestados e que o orçamento preliminar se refere a uma estimativa de despesas hospitalares, podendo sofrer variações conforme as necessidades individualizadas do paciente no ato cirúrgico. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se concede a ela, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

4. Preliminar de incompetência do juizado especial. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Desnecessidade da produção de prova pericial, confirmando a competência do sistema dos juizados. Preliminar rejeitada.

5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, pois o tratamento da paciente é considerado como prestação de serviço e o consumidor é o destinatário final.

6. No caso concreto, consta expressamente no orçamento, pago antecipadamente, que os valores descritos eram estimativos e que poderiam sofrer alterações. Entretanto, após o procedimento, a fatura apresentou valores que extrapolaram em mais de 89% o valor inicialmente contratado.

7. Nos termos dos artigos 6 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a igualdade nas contratações, sendo as cláusulas contratuais interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Dessa forma, a informação genérica no orçamento preliminar não é suficiente para que ele responda pelas despesas, às quais não anuiu previamente. A situação dos autos configura ofensa aos princípios da transparência, da informação, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Verifica-se, pois, onerosidade excessiva, uma vez que não houve conhecimento prévio das condições contratuais às quais o consumidor seria submetido, o que afasta o dever de cumprir a obrigação exigida.

8. Também não restou comprovado nos autos a efetiva utilização de salas extras, materiais e insumos excedentes a permitir aumento das despesas hospitalares, oneradas expressivamente, considerando-se o orçamento inicial. Necessária, portanto, a declaração de inexistência da integralidade das despesas extraordinárias.

9. Desse modo, constituída inscrição indevida, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão equivocada configura dano moral in re ipsa, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos morais.

10. Obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo ser necessária a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a existência de lesão à pessoa, à imagem e personalidade da recorrente.

11. Recurso da autora conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.018,74 (oito mil e dezoito reais e setenta e quatro centavos), determinar a exclusão desse registro nos órgãos de inadimplentes, bem como condenar a requerida ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno o recorrente HOSPITAL SANTA LUCIA S/A ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.